Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-16.2020.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000756-16.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUAN HENRIQUE FIDELIS DA SILVA - CPF: 703.631.491-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANE FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 032.507.061-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISO VII [EMPREGO DE ARMA BRANCA], DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
,
POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E OUTRAS PECULIARIDADES QUE COMPROVAM A VERSÃO ACUSATÓRIA -
2.

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– CABIMENTO – INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA DEPRECIAR A CONDUTA SOCIAL E OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE –
3.

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEIÇÃO – MATÉRIA AFETA AO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Descabe a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio dos depoimentos e reconhecimentos promovidos pela vítima em ambas as fases processuais, amparados pelos depoimentos dos policiais atuantes no fato e, ainda que de forma reflexa, pelas elucidações do réu, provas estas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante.

2.
Cabível a imposição da pena-base no mínimo legal, porquanto o desvalor atribuído na conduta social reflete a suposta prática de crime anterior, atuação vedada pelo c. STJ, por meio do Tema 1077. Outrossim, incabível impor carga negativa nos antecedentes criminais, à luz da Súmula 444 do STJ.

3.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
LUAN HENRIQUE FIDÉLIS DA SILVA

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LUAN HENRIQUE FIDÉLIS DA SILVA
contra a r. sentença de ID
168596143 - Pág. 29 e ss.
, proferida pelo d. Juízo da Única Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º
0000756-16.2020.8.11.0005
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, inciso VII [emprego de arma branca] do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
168596143 - Pág. 65/75, o recorrente requer a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP e no aforismo
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, almeja
a readequação da pena-
base
, por ser inidôneo o argumento utilizado para desabonar a conduta social do agente, bem como postula a
suspensão do pagamento das custas processuais
, em razão da sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões vistas no ID
168602154
, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
175253153
, opina pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso
, apenas para que seja retificada a pena-base para o mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
LUAN HENRIQUE FIDÉLIS DA SILVA
foi
denunciado
(ID
168596127 - Pág. 72
e ss.) e

condenado
(ID
168596143 - Pág. 29 e ss.
) pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca
, pois, na data de
16 de março de 2020
, por volta das 06h, na residência particular situada na Av. Municipal, bairro Centro, na cidade de Diamantino – MT, mediante violência e grave ameaça, refletidas no uso de uma faca,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie; 01 aparelho celular e 01 motocicleta Yamaha Factor, cor azul, placas NHN 3797, pertencentes à vítima
Tatiane Ferreira de Arruda
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente arrombou o portão dos fundos da residência da vítima e, com a faca em mãos, dirigiu-se até o quarto onde a vítima se encontrava com o filho de 07 (sete) meses, anunciando o crime. Ato contínuo, subtraiu os objetos alhures elencados e empreendeu fuga na posse da motocicleta
Yamaha
, alertando a vítima, anteriormente à sua partida, que retornaria ao local acaso acionasse a polícia.

Extrai-se da peça inicial que a Polícia Militar foi informada sobre o delito, e principiou as diligências nas imediações da residência da vítima, valendo-se das características físicas do infrator, repassadas por
Tatiane Ferreira de Arruda
. Pouco tempo depois, o ora recorrente foi preso pelos agentes púbicos, sendo, então, reconhecido pela ofendida.

Na data de
18/03/2020
, a motocicleta subtraída foi recuperada pela vítima, após sê-la abandonada em frente à sua residência, com avarias na placa de identificação.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Malgrado a i. defesa sustente que o acervo probatório impõe dúvidas quanto à autoria do crime, sob os viés de que o recorrente
negou
o cometimento do fato, com o acréscimo de que ele não se encontrava na posse da
res furtiva
; que existem álibis para comprovar a sua localização no momento da ocorrência do fato e que se mostra insuficiente para prolação do édito condenatório tão somente a menção aos depoimentos dos policiais militares atuantes no fato; após detida análise, conclui-se que
a pretensão absolutória não merece ser acolhida
.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
168596137 - Pág. 12), do
boletim de ocorrência (
168596137 - Pág. 8/11), do relatório de investigação n.º 47/2020 (ID 168596137 - Pág. 16), do termo de entrega (ID 168596137 - Pág. 29) e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, não se olvida que o réu
LUAN HENRIQUE
negou tanto na fase inquisitiva (ID
168596127 - Pág. 89/90
) como na etapa judicial (Pje 2.º Grau - ID
168600831 e ss.
) o cometimento do crime em apreço. A despeito da sua atuação, subsistem provas aptas para amparar a versão acusatória, a exemplo dos depoimentos e reconhecimento materializados pela vítima, bem como das elucidações prestadas pelos policiais atuantes nas diligências que resultaram na prisão do réu.

Com efeito, a vítima
Tatiane Ferreira de Arruda
afirmou
extrajudicialmente
que o crime foi realizado por volta das 06h, por um indivíduo que trajava calça jeans, vestia uma camisa de cor clara [nada obstante tenha colocado um vestido da vítima por cima da roupa para tentar ocultá-la] e usava uma botina. Ressaltou que o infrator se valeu de uma camiseta para omitir parte da face, mas, ainda assim, foi possível visualizar os olhos e o nariz, bem como constatar o estado de embriaguez e o forte odor etílico exalado por ele.

A vítima consignou, outrossim, que o infrator se mostrou assustado ao saber que possuía um bebê no local, pois
“o suspeito teria dito que quem mandou ele roubar havia informado que ali não tinha criança
”
(sic – ID
168596127 - Pág. 94
). Acrescentou, ademais, que o infrator
“estava muito alterado, nervoso, fazendo xingamentos; Que exigiu para a declarante que desse a partida na moto”
(
sic
- ID
168596127 - Pág. 94/95
).

No Delegacia de Polícia, após visualizar diversas fotografias, a vítima atribuiu a autoria do crime ao recorrente, ressaindo o ato materializado no termo de reconhecimento visto no ID
168596127 - Pág. 94.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Tatiane Ferreira de Arruda
confirmou
o reconhecimento feito na seara extrajudicial e
afastou quaisquer dúvidas
quanto ao ato materializado, imprimindo segurança na conclusão ao dizer que
“(...) ele estava com pano no rosto, mas dava para ver o rosto dele, os olhos, o nariz, parte da cabeça dele, as orelhas” (sic).

Na mesma oportunidade, a ofendida rememorou que, após escutar reiterados barulhos na parte externa da residência, decidiu sair do quarto para averiguá-los e, ao abrir a porta,
“já deu de frente com o infrator”
(sic), que exalava
forte odor etílico
e trajava um
vestido
que lhe pertencia por cima das próprias vestimentas, provavelmente retirado do varal.

No tocante ao deslinde do fato, destacou que foi
obrigada a acompanhar o ora recorrente até a cozinha
, onde a chave da sua motocicleta estava guardada, bem como
a se dirigir para a área externa
, uma vez que não ele conseguia dar partida no veículo e foi coagida a adotar tal providência para viabilizar a fuga na posse da
res furtiva
.

Em arremate, pontuou que o réu se apresentava deveras
exaltado
, proferia palavras de baixo calão e falava alto, além do que agiu com surpresa ao saber que havia um bebê no local, mencionando, nesse contexto, ele que tinha saído da cadeia havia pouco tempo e estava na residência a mando de outra pessoa, que lhe assegurara inexistir criança no local. (Pje 2.º Grau - ID 168600825 ao ID 168600830).

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, colho os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

A despeito de não se tratar de ponto da insurgência defensiva, cumpre dizer que o
reconhecimento fotográfico
materializado na fase inquisitiva
se mostra hábil
para influir na convicção do julgador, à medida que a vítima teve
contato direto
com o ora recorrente por ao menos dois momentos distintos, quais sejam, na porta do quarto e na área externa da residência, possibilitando-a visualizar as características físicas que se faziam aparentes [olhos, nariz e parte superior da cabeça].

Além disso, o ato
foi procedido instantes após o cometimento do crime
, quando se tem maior fidedignidade da memória, assim como
corroborado
em juízo
pelos dizeres da vítima e por outros elementos probatórios, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação à jurisprudência firmada quanto à nulidade do ato por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA FIXADA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a orientação de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2.
A autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, razão pela qual, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a condenação
.
3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.023.803/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.) – destaquei.

No caso concreto, a autoria do crime atribuída ao recorrente ressaiu amparada no depoimento
judicial
do esposo da vítima,
Dagolis Henrique Souza de Jesus
(ID

168595066 ao ID
168595071)
, este no sentido de que a vítima visualizou diversas fotografias antes de atribuir a responsabilidade criminal ao réu, bem como pelas assertivas judiciais do policial civil
Cleberson

Gonçalves da Silva
, o qual destacou
em juízo
que a ofendida foi
enfática
ao atribuir a autoria delitiva ao recorrente, após visualizar fotografias, não esboçando qualquer dúvida quanto ao ato concretizado (ID
168600844 ao ID
168600849)
.

Somado a isso, os policiais militares
Erwim Glauco Ribeiro dos Santos
(Pje 2.º Grau - ID

168595072 ao ID
168595077)
e
Marivaldo Barros
(Pje 2.º Grau - ID
168595092 ao ID
168600824) rememoram ao juiz
a quo
as circunstâncias da prisão, dizendo,
em linhas gerais, que a prisão do ora recorrente seu deu nas
proximidades da residência vítima
, aproximadamente
30 minutos após o início das diligências
, em razão de ele
trajar calça jeans e botinas
, bem como por apresentar
forte odor etílico
, exatamente conforme as características pela comunicante do fato.

Nessa ordem de ideias, constata-se que os dizeres do informante e os depoimentos dos policiais corroboram as palavras da vítima, sem olvidar de que as peculiaridades descritas por estes últimos guardam certa consonância com o interrogatório
judicial
do recorrente LUAN HENRIQUE, que
confirmou
exalar forte odor etílico, após a ingestão de pinga, na companhia de outrem (ID
168600831 e ss.)
.

Oportunamente, saliente-se que, embora as testemunhas
consistam nos policiais que funcionaram nas apurações, esta peculiaridade
não afasta
a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco
elide o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. STJ:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
. ”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Na hipótese, cumpre acrescentar que, para além do recorrente
LUAN HENRIQUE
ter confirmado
em juízo
a ingestão de bebida alcoólica na manhã do fato ilícito, uma das peculiaridades que possibilitou o seu reconhecimento, igualmente asseverou já ter realizado outras infrações patrimoniais na urbe, pois
“quando eu bebo, eu quero roubar”
(sic)
, particularidade que se traduz em mais um indício existente em seu desfavor.

Outrossim, possível extrair do depoimento judicial do informante
Joel Silva Fran
(Pje 2.º Grau – ID
168595060)
a
imparcialidade
na atuação dos policiais militares e estrita observância às características descritas pela vítima, porquanto ele asseverou apenas
LUAN HENRIQUE
foi conduzido à Delegacia, a despeito de existirem outras duas pessoas na companhia daquele, conduzidas posteriormente com o fim de esclarecer a versão apresentada pelo réu.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária impôs carga negativa nos
antecedentes criminais
e na
conduta social do agente
, valendo-se precipuamente do cometimento de crimes pretéritos, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) b) Antecedentes: o réu possui
maus antecedentes
, no entanto, não possui nenhuma condenação com trânsito em julgado; c) Conduta social: segundo o testemunho dos policiais
o réu já é conhecido no seu bairro pela prática de furto naquela região
; (...) À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias- multa
”.
(
sic
- ID
168596143 - Pág. 32) – destaquei.

Consoante registrado pela i. defesa,
o desvalor atribuído à conduta social do agente se mostra
inidôneo
, à medida que a fundamento colacionado reflete a vida pregressa do ora recorrente, a ser sopesada exclusivamente no vetor atinente aos antecedentes criminais, quando possível.

Como é cediço, o intuito do vetor judicial referente à conduta social é avaliar o comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, sem alusão à prática de figuras típicas incriminadoras eventualmente realizadas pelo indivíduo, a fim de observar com rigor as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp 1794854/DF, feito sob a sistemática de recurso repetitivo, editou a
Tese 1077
, esta no sentido de que
“
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Destarte,
afasta-se
a carga negativa atribuída na conduta social do agente.

Sob outro enfoque, consoante exposto no parecer ministerial,
cabível elidir
a negativação atribuída nos
antecedentes criminais
, pois, à luz da Súmula 444 do STJ,
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Desta feita, a avaliação do art. 59 do Código Penal se mostra
totalmente
favorável ao réu, razão pela qual a
pena-base ressai reajustada para o mínimo legal
, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes e/ou atenuantes, motivo pelo qual a pena intermediária persiste no menor patamar previsto em lei.

Na derradeira fase, persiste a causa de aumento referente ao emprego de arma branca e a incidência da fração 1/3 (um terço), resultando na pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Ratifica-se o regime inicial
semiaberto
e as demais providências adotadas na r. sentença, incluindo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

PEDIDO REFERENTE À SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU:

A despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, é certo que a pretensão
não merece prosperar.

Como é cediço, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, todavia, cabível formular o pedido de sobrestamento da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Destarte, o este juízo
ad quem
não detém competência para apreciação da pretensão recursal
, motivo pelo qual
ratifica-se
os termos da r. sentença impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUAN HENRIQUE FIDÉLIS DA SILVA
,
a fim de afastar as cargas negativas impostas às circunstâncias judiciais da
conduta social
e dos
antecedentes criminais
do agente na primeira fase dosimétrica, reajustando-se a reprimenda final para o patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, persistindo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Única Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º 0000
756-16.2020.811.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023